Tribunal: TJMT
Processo: 1038532-11.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038532-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GONCALINA DO ROSARIO DA SILVA - CPF: 904.060.521-15 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1038532-11.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Banco Itaucard S.A.

Parte Recorrida:
Goncalina Do Rosário Da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 54

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINARES AFASTADAS – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR NA EXORDIAL – PAGAMENTO DE DÉBITOS -
AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTES FATOS
–

COBRANÇA LEGÍTIMA
–

NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, na qual a parte autora narra ter sido surpreendida pela negativação de seu nome em razão de dívida que alega não ter contratado.

Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos iniciais por não reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes, que declarou a inexistência dos débitos inscrito em nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito e condenou a demandada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

Inconformada, a instituição financeira ré interpôs recurso inominado rebatendo os critérios utilizados na elaboração da sentença, trazendo à tona a robustez das provas produzidas nos autos, que demonstram a contratação dos serviços de cartão de crédito e legitimam a cobrança dos débitos, as quais a seu ver foram ignoradas pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida pela demandada por necessidade de perícia técnica fonética para análise de voz, referindo-se a prova de áudio, pois, a ré não trouxe aos autos nenhuma mídia de gravação.

Rejeito
, também a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

Ainda em preliminar, esclareço que inexiste na hipótese ausência de pretensão resistida como afirmado pela ré, pois não há necessidade de tentativa administrativa de resolução do problema para se formar o litígio, prevalecendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), portanto resta afastada a preliminar.

Em sede recursal, a demandada busca a reforma da sentença amparada na existência de vínculo contratual entre as partes, desde o ano de 2011, pois nesse período o recorrido vem se utilizando dos serviços de cartão de crédito, havendo a negativação de dados do autor por falta de pagamento de faturas.

Da análise dos autos observo que a demandada, em sua defesa e em contrarrazões, demonstrou que o autor é titular de cartão de crédito ITAUCARD PREMIADO VISA NACIONAL, sob o contrato 99056 - 001112806710000, plastificado sob nº 4221 00** **** 0462 que foi contratado e utilizado pelo autor regularmente a partir da data de 30/03/2011.

Com o propósito de demonstrar a origem do referido débito, cuidou a parte ré de colacionar aos autos as telas dos seus sistemas internos, trazendo ficha cadastral contendo todos os dados do demandante e da contratação, inúmeras faturas de consumo do plástico desde o ano de 2011 (id. 137491516) sobre as quais foram feitos pagamentos, seguidos de ficha de cobranças (Id. 137491515).

Observo que o endereço informado pelo autor na Rua Cajari, n. 14, quadra 7, situado no Parque Georgia, em Cuiabá, é o mesmo logradouro constante no cadastro da demandada, restando evidente que durante mais de 10 (dez) anos recebe faturas em sua residência, não havendo falar em inexistência de relação contratual.

Ressalto, que via de regra, as simples telas sistêmicas/extratos retiradas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica.

Contudo, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Embora se trate de documentação produzida unilateralmente, extrai-se nos sobreditos documentos os serviços prestados pela ré, o que corrobora a existência da relação jurídica defendida pelo banco demandado.

Registro, por oportuno, que em nenhum momento a parte autora impugnou especificamente a demonstração de titularidade do referido cartão de crédito e da utilização para compras. Assim, entendo que o autor não ilidiu os argumentos trazidos pela ré, pois, limitou-se a fazer alegações infundadas, se referindo a inconsistência de dados da negativação e ausência de prova de fatura levada a registro, que não passam de meras alegações, mesmo porque manteve-se silente em relação as demais provas colacionadas pela ré.

Nesse contexto, evidenciada a relação jurídica firmada entre os litigantes e não demonstrada a regular quitação do débito apontado como inadimplido, reputo legítima a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes efetuada pela parte ré, que atuou no regular exercício do seu direito enquanto credora.

Como dito, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que as telas sistêmicas, por si sós, não servem como meio concludente de prova, associado a outros documentos como fatura de consumo de cartão de crédito resta comprovada a regularidade da contratação.

N
esse sentido é o entendimento da Turma Recursal,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES -CARTÃO DE CRÉDITO -FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO APRESENTADAS PELO RECORRIDO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1021621-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 09/10/2022)

Assim, a instituição demandada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documentos que atestem a contratação dos serviços e a regularidade da contratação e legitimidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe
provimento para reformar na íntegra a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022